Tribunal: CARF
Processo: 10930.902001/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.902001/2010-23
RESOLUÇÃO
1001-000.803 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, à Unidade de Origem para intimar a recorrente
para juntar provas das retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a apresentação
de documentos contábeis e fiscais que entenda necessários para confirmar a existência do crédito,
nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Claudia Borges de Oliveira
(Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira
Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-84.100 (fls. 31) que julgou
a manifestação de inconformidade improcedente, relativa ao crédito objeto do processo, que não
foi reconhecido pela autoridade fiscal da DRF/Londrina/PR conforme o Despacho Decisório no
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.803 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.902001/2010-23
2
887112415 (fls.16), de 05/10/2010, que homologou parcialmente a compensação declarada em
Per/Dcomp.

Na manifestação de inconformidade a contribuinte sustentou que foi informado no
Per/Dcomp o código de receita 1708 quando deveria ter sido informado o código 3426.
A decisão recorrida, que não recebeu ementa, em conformidade com a Portaria RFB
no 2.724, de 27 de setembro de 2017, concluiu que não era possível aceitar os comprovantes
apresentados pela contribuinte. Confira-se:
A autoridade da unidade de origem ̧ na análise do crédito declarado, glosou, por
falta de comprovação, o montante de R$ 13.082,22 da parcela de crédito relativa
ao imposto de renda retido na fonte - IRRF, códigos de receita 1708, relativo à
fonte pagadora de CNPJ 04.459.311/0001-74(fls.4-item 0007).
A despeito da cópia do informe de rendimentos trazida a lume pela requerente,
às fls.27, e sua alegação de que a fonte pagadora retificou o código em sua DIRF
para 3426, esse comprovante, per si só, não tem o condão de ratificar o direito à
dedução do IRRF do imposto de renda devido.
O direito à dedução do IRRF somente se aperfeiçoa com a tributação das
correspondentes receitas, uma vez que a legislação de regência impõe a
tributação dessas receitas conforme se depreende, literalmente, da legislação
transcrita a seguir
O contribuinte foi intimado em 09/10/2018 (fl. 38) e apresentou recurso voluntário
em 07/11/2018 (fls. 42) sustentando a existência do direito creditório pleiteado e a aplicação do
princípio da verdade material e, com isso, anexou documentos.
Sem contrarrazões.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.803 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.902001/2010-23
3
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade e
impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício,
realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente. Em virtude do atributo da
presunção de veracidade que caracteriza os atos administrativos, dentre eles o lançamento
tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo que o autuado deve buscar desconstituir o
lançamento consumado através da apresentação de provas que possam afastar a fidedignidade da
peça produzida pela administração pública.
Nos termos relatados, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-
84.100 (fls. 31) que julgou a manifestação de inconformidade improcedente, relativa ao crédito
objeto do processo, que não foi reconhecido pela autoridade fiscal da DRF/Londrina/PR conforme
o Despacho Decisório no 887112415 (fls.16), de 05/10/2010, que homologou parcialmente a
compensação declarada em Per/Dcomp.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.803 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.902001/2010-23
4

Na manifestação de inconformidade a contribuinte sustentou que foi informado no
Per/Dcomp o código de receita 1708 quando deveria ter sido informado o código 3426.
A decisão recorrida, que não recebeu ementa, em conformidade com a Portaria RFB
no 2.724, de 27 de setembro de 2017, concluiu que não era possível aceitar os comprovantes
apresentados pela contribuinte. Confira-se:
A autoridade da unidade de origem ̧ na análise do crédito declarado, glosou, por
falta de comprovação, o montante de R$ 13.082,22 da parcela de crédito relativa
ao imposto de renda retido na fonte - IRRF, códigos de receita 1708, relativo à
fonte pagadora de CNPJ 04.459.311/0001-74(fls.4-item 0007).
A despeito da cópia do informe de rendimentos trazida a lume pela requerente,
às fls.27, e sua alegação de que a fonte pagadora retificou o código em sua DIRF
para 3426, esse comprovante, per si só, não tem o condão de ratificar o direito à
dedução do IRRF do imposto de renda devido.
O direito à dedução do IRRF somente se aperfeiçoa com a tributação das
correspondentes receitas, uma vez que a legislação de regência impõe a
tributação dessas receitas conforme se depreende, literalmente, da legislação
transcrita a seguir
A recorrente alega que, conforme atesta a documentação acostada aos autos, fez a
devida prova do direito creditório.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.803 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.902001/2010-23
5
De fato, de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014,
a
jurisprudência majoritária da C. Câmara Superior e a orientação do Parecer Normativo Cosit
02/2018 se "o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto
de cobrança”. Assim, a compensação de estimativa regularmente declarada (PER/DCOMP) tem
efeito de confissão de dívida e na hipótese de não homologação da compensação da estimativa
que compõe o saldo negativo de CSLL, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal, sendo que a glosa do saldo negativo formado por
estimativas compensadas, acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá a cobrança do débito decorrente da estimativa não homologada por força do
que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430/96 e, do outro, haverá redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem (Acórdão no 1402-004.468, publicado em 19
de março de 2020).
Esse entendimento encontra-se consolidado nos termos da Súmula no 177 do CARF:

Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302-003.890.

Nesse mesmo sentido:

PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.803 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.902001/2010-23
6
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora
Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito.
(Acórdão 1401-007.306, Relator Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, publicado em
25/11/2024)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA
Estabelece-se como tacitamente homologada a compensação objeto de pedido
de compensação convertido em declaração de compensação que não seja objeto
de despacho decisório proferido no prazo de cinco anos.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ). COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS NÃO HOMOLOGADAS. SUMULA CARF
N° 177. RECONHECIMENTO DA PARCELAS DO CRÉDITO.
De acordo com a Súmula CARF n° 177 (vinculante), as estimativas compensadas
declaradas em DCOMP integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, mesmo que
não homologadas ou ainda pendentes de homologação.
(Acórdão 1004-000.130, Relator Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, publicado em 13/05/2024)

Nesse ponto, tem razão o recorrente.
De acordo com o art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Assim, estabelece a Súmula CARF no 80 que, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica
poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em diligência, a autoridade fiscal deve intimar o recorrente a apresentar os
registros contábeis de tributos pagos e a respectiva vinculação ao pagamento. No caso de o
recorrente declarar a não localização de documentos existentes na própria RFB ou em outro órgão
administrativo a autoridade fiscal deve providenciar tal documentação (art. art. 29 do Decreto no
7.574/2011). Caso a autoridade fiscal entenda não comprovada a causa deverá explicitar os
motivos e, se for o caso, reintimar o recorrente a apresentar os elementos que entender
necessários.
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta intime a recorrente a apresentar as provas das retenções na fonte e
tributação dos rendimentos mediante a apresentação de documentos contábeis e fiscais, que
entenda necessários a confirmar (ou não) a existência do crédito.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.803 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10930.902001/2010-23
7
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado, no
prazo de 30 dias, a apresentar as considerações adicionais que entender convenientes, conforme
art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência, à Unidade de Origem para intimar a recorrente para juntar provas das
retenções na fonte e tributação dos rendimentos mediante a apresentação de documentos
contábeis e fiscais que entenda necessários para confirmar a existência do crédito, nos termos do
voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 119
DF CARF MF
Original